Tribunal: STF
Processo: HC 225001
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Crime contra o sistema financeiro nacional. Prescrição da pretensão executória. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 112, I, DO CP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STF. 



    1. Necessário o alinhamento dos julgados do Superior Tribunal de Justiça com o posicionamento adotado nas recentes decisões monocráticas proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, bem como nos seus órgãos colegiados (Turmas e Plenário). 



    2. O Tribunal Pleno fixou a orientação de que [a] prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação. Logo, enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória (AI nº 794.971/RJ-AgR, red. do ac. Min. Marco Aurélio, DJe de 28/6/21) (ARE 1301223 AgR-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 28-04-2022 PUBLIC 29-04- 2022). 



    3. Conforme orientação da Sexta Turma, não há falar em prescrição da pretensão executória, porque, ainda que haja reconhecimento de repercussão geral no STF - ARE 848.107/DF (Tema nº 788) -, pendente de julgamento, [o] Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794971-AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Assim, por já ter havido manifestação do Plenário da Suprema Corte sobre a controvérsia e em razão desse entendimento estar sendo adotado pelos Ministros de ambas as turmas do STF, essa orientação deve passar a ser aplicada nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há mais divergência interna naquela Corte sobre o assunto (AgRg no RHC n. 163.758/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) (AgRg no REsp n. 2.000.360/PR, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 15/8/2022). 



    4. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso especial defensivo.



2. A parte impetrante requer “seja concedida a ordem de habeas corpus para declarar a extinção de punibilidade, tendo em vista a ocorrência da prescrição executória”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do AI n. 794.971-AgR, Redator para o acórdão o Min. Marco Aurélio, decidiu que a “prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação”. Esta a ementa do referido julgado: 



    PRESCRIÇÃO – RECURSO – INADMISSIBILIDADE. Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória. 



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA. Transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, tem-se prescrição da pretensão punitiva do Estado.



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação. 



6. Em que pese a matéria ainda seja objeto de discussão em sede de repercussão geral (ARE 848.107, Rel. Min. Dias Toffoli), essa tem sido a orientação prevalecente nesta Corte. Precedentes: HC 220.685, Rel. Min. Cármen Lucia; ARE 1.301.223-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; entre outros. 



7. No caso dos autos, a hipótese é de paciente definitivamente condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 5º da Lei 7.492/86. A condenação transitou em julgado, para ambas as partes em 14.09.2015. De modo que “não se pode concluir que houve a prescrição da pretensão executória do Estado, eis que o prazo prescricional de 08 (oito) anos ainda não se ultimou”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal estadual:



    [...] o réu foi definitivamente condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, nos termos do art. 109, IV do Código Penal, a prescrição obedece ao prazo de 8 (oito) anos.



    O mérito recursal se limita à correta verificação do termo inicial da prescrição da pretensão executória do Estado. 



    O MM. Juízo de origem entendeu tal marco como sendo a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. 



    E, assim, teria ocorrido a prescrição, posto que entre a data do trânsito em julgado da sentença para a acusação (25/2/2011, fl. 22) e a data da decisão que declarou extinta a punibilidade (27/6/2019, fls. 95/96) já havia transcorrido o prazo de 8 (oito) anos.



    Reconhecendo a divergência jurisprudencial quanto ao termo inicial da pretensão executória, temos que a expressão ‘trânsito em julgado para a acusação’ ou para a defesa deve ser utilizada cum grano salis. 



    Com efeito, não se pode entender que a decisão transitou em julgado para a acusação porque ela deixou de recorrer da sentença condenatória, até porque não podia fazê-lo por falta de interesse. Não há aí propriamente trânsito em julgado, pois se a apelação defensiva tivesse provimento, reabrir-se-iam para a acusação as vias recursais. 



    A expressão tornou-se comum, porém, em matéria de prescrição retroativa. Aqui, fala-se em ‘trânsito em julgado para a acusação’, não num sentido absoluto, mas naquele em que, havendo recurso exclusivo da defesa, não será possível o agravamento da pena em sede recursal, em razão do princípio da non reformatio in pejus. 



    Contudo, como se vê, tal raciocínio é restrito à aferição da definitividade da pena in concreto, para fins de reconhecimento da prescrição retroativa, não havendo sentido em aplicá-lo à pretensão executória. 



    A menção do art. 112, I, do Código Penal só faz sentido em um cenário em que admitida a execução provisória da pena, o que era a regra no Código de Processo Penal na sua redação original. [...] 



    A chamada Lei Fleury (Lei n. 5.941/73), que alterou o art. 594 do CPP, reafirma essa regra originária da execução provisória, ao tempo em que cria uma primeira exceção, quando se tratar de réu primário e de bons antecedentes. 



    Vê-se, assim, que a sentença condenatória era desde logo executável, razão pela qual a prescrição da pretensão executória começava de logo a correr, caso o Ministério Público não interpusesse recurso, na forma do citado art. 112, I, do CP. 



    Contudo, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, interpretando o alcance do princípio constitucional da presunção da inocência, vedou a execução provisória (HC n. 84.078/MG, rel. Min. Eros Grau, 5.2.2009, Informativo STF n. 534), estando o Ministério Público impedido de pleitear a execução da pena enquanto o feito não transitar em julgado para ambas as partes. 



    Seria, na visão do Excelso Pretório, um contrassenso reconhecer a prescrição da pretensão executória pelo transcurso de um lapso temporal durante o qual o Estado-acusação não pode agir e que escoa em benefício exclusivo das postulações recursais da defesa. Com a devida vênia, o pensamento em contrário parece-nos ensejar impunidade e pecar por dar ao art. 112, I, já referido, interpretação que não subsiste, por adequar-se apenas a contexto legislativo pretérito. 



    Isso porque a Justiça Pública ainda não podia pretender que se iniciasse a execução da sanção penal cominada ao acusado, o que só passou a ser possível a partir de 14/9/2015, quando a condenação e a sanção penal restaram confirmadas por decisão transitada em julgado (fl. 40). 



    Por todos estes argumentos, não se pode concluir que houve a prescrição da pretensão executória do Estado, eis que o prazo prescricional de 08 (oito) anos ainda não se ultimou. 



    Assento, pois, que o lapso prescricional da pretensão executória não restou ultrapassado, uma vez que teve início somente quando operado o trânsito em julgado do v. acórdão para a acusação e a defesa. É que somente a partir desse momento é que as penas cominadas ao réu se tornaram executáveis, em obediência ao princípio constitucional da presunção de inocência, conforme hermenêutica então adotada pelo STF. 



    Antes desse marco temporal, enquanto não ultrapassados os julgamentos de todos os recursos interpostos pelas partes, não se pode cogitar da execução da sanção penal, porque ainda não se podia ter como certa e definitiva a condenação do réu. Nesse interregno de tempo corre o prazo da prescrição da pretensão punitiva e não executória. A pretensão executória do Estado só passa a existir quando ocorre o trânsito em julgado da decisão e o título condenatório e a respectiva pena tornam-se definitivos, imutáveis e executáveis. 



    Não se olvida da existência de julgamento sob a égide da repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal a respeito do tema no ARE 848.107 RG/DF, que ainda não fixou seu entendimento sobre a questão, nem do recente posicionamento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça que o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado. (AgRg nos EAREsp n. 908.359/MG, Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/9/2018, DJe 2/10/2018).



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator